Tribunal: TJMT
Processo: 1026543-97.2024.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026543-97.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO VENDRAMIN - CPF: 346.741.951-87 (RECORRENTE), MAURICIO ALMEIDA JOPPERT - CPF: 363.548.458-08 (ADVOGADO), ELIANE DOS SANTOS CORDEIRO - CPF: 889.737.781-53 (RECORRENTE), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 40.154.884/0001-53 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO VENDRAMIN - CPF: 346.741.951-87 (RECORRIDO), ELIANE DOS SANTOS CORDEIRO - CPF: 889.737.781-53 (RECORRIDO), MAURICIO ALMEIDA JOPPERT - CPF: 363.548.458-08 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRENTE), STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 40.154.884/0001-53 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - OCORRÊNCIA - COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INTERNET VIA SATÉLITE - CONTESTAÇÃO DA COMPRA - CHARGEBACK - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESTORNO - PAGAMENTOS REALIZADOS PELOS CONSUMIDORES CONFUNDIDOS COM ESTORNO - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES - SENTENÇA MANTIDA

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão recorrida obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC.

2. Há contradição no acórdão quando este afirma que o objeto da lide seria "analisar falha na prestação de serviços decorrentes de cobrança de fatura com valor acima da média", quando na verdade a controvérsia gira em torno da ausência de estorno de valores referentes a uma compra cancelada.

3. Configura-se omissão quando o acórdão não analisa adequadamente documentos cruciais para o deslinde da controvérsia, como os comprovantes de pagamento que demonstram que os valores apontados como estorno pela instituição financeira referem-se, na verdade, a pagamentos realizados pelos próprios consumidores.

4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para negar provimento aos recursos inominados interpostos pelas reclamadas e manter integralmente a sentença de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CARLOS ROBERTO VENDRAMIN e ELIANE DOS SANTOS CORDEIRO
contra acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, deu provimento aos recursos inominados interpostos pelas empresas reclamadas, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Os embargantes alegam, em síntese, contradição quanto ao objeto da lide, pois o voto afirmou que "os lindes do recurso consistem em analisar falha na prestação de serviços decorrentes de cobrança de fatura com valor acima da média", quando na verdade a lide versa sobre ausência de estorno na esfera administrativa de compra cancelada.

Apontam também contradição quanto à existência do estorno, pois o acórdão considerou que houve estorno dos valores quando as provas dos autos demonstrariam o contrário, especialmente porque os lançamentos apontados como estorno pela reclamada NU PAGAMENTOS SA seriam, na verdade, pagamentos realizados pelos próprios embargantes, conforme comprovantes juntados aos autos.

Alegam ainda omissão quanto à alteração da versão dos fatos pela embargada NU PAGAMENTOS SA, que em contestação afirmou que "não foi possível reverter a situação" do chargeback, mas em recurso inominado sustentou que "os valores foram devolvidos assim que solicitados nas duas vezes".

Requerem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão e manter a sentença de primeiro grau.

Intimadas, as embargadas apresentaram contrarrazões sustentando a inexistência dos vícios apontados e o caráter meramente protelatório dos embargos.

Pois bem.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

No caso em análise, verifico a ocorrência de contradição e omissão no acórdão embargado, que merecem ser sanadas.

De fato, constou no voto condutor do acórdão embargado que "os lindes do recurso consistem em analisar falha na prestação de serviços decorrentes de cobrança de fatura com valor acima da média", o que não corresponde ao objeto da presente demanda.

Conforme se depreende dos autos, a controvérsia gira em torno da ausência de estorno de valores referentes a uma compra cancelada de equipamento de internet via satélite da empresa STARLINK, no valor de R$ 3.150,32 (três mil, cento e cinquenta reais e trinta e dois centavos), realizada em 13/02/2024 através do cartão de crédito do embargante CARLOS ROBERTO VENDRAMIN, emitido pela embargada NU PAGAMENTOS SA.

Portanto, há contradição no acórdão quanto à delimitação do objeto da lide, o que pode ter comprometido a análise adequada da controvérsia.

O acórdão embargado concluiu pela ocorrência do estorno dos valores pagos pelos embargantes, baseando-se na documentação apresentada pelas reclamadas. Contudo, após minuciosa análise dos autos, verifico que tal conclusão está em contradição com as provas produzidas.

A embargada NU PAGAMENTOS SA, em sua contestação (ID 262020756, pág. 08), afirmou expressamente que
"no caso em comento, após a nova compra feita pelo cartão de Eliane, autor tentou cancelar pela segunda vez a compra em seu cartão, mas como o processo de chargeback estava cancelado, não foi possível reverter a situação".

Ainda na mesma peça (ID 262020756, pág. 11), a instituição financeira sustentou que
"o presente caso trata-se de manifesta hipótese de culpa exclusiva de terceiro que não procedeu com o cancelamento devido, devendo incidir a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II do CDC".

Tais afirmações são incompatíveis com a alegação posterior, apresentada em sede recursal, de que
"os valores foram devolvidos assim que solicitados nas duas vezes"
e que o
"crédito fora restituído conforme fatura do mês de maio/2024, onde os valores de R$ 2.660,00 somados ao valor de R$ 611,62 perfazem o montante negociado de R$ 3.271,62"
(ID 262020775, págs. 03 e 04).

Há, portanto, evidente contradição entre as versões apresentadas pela embargada NU PAGAMENTOS SA em momentos processuais distintos, o que não foi devidamente apreciado pelo acórdão embargado.

Ademais, os embargantes juntaram aos autos comprovantes de pagamento (ID 262020779) que demonstram que os valores de R$ 2.660,00 e R$ 611,62, lançados na fatura de maio/2024, referem-se a pagamentos realizados pelos próprios consumidores, e não a estornos como alegado pela instituição financeira.

Tais comprovantes são claros ao indicar "Comprovante de pagamento" e "Pagamento da fatura do cartão Nubank", tendo como pagador o próprio embargante Carlos Roberto Vendramin, o que afasta por completo a alegação de que se trataria de estorno.

Além disso, os próprios lançamentos na fatura juntados pela própria instituição são descritos como "Pagamento em 27 MAR" e "Pagamento em 30 MAR", e
não como estorno ou devolução de valores.

Ademais, há discrepância entre o valor da compra contestada e o valor supostamente estornado. A aquisição do equipamento STARLINK foi realizada pelo valor exato de R$ 3.150,32 (três mil, cento e cinquenta reais e trinta e dois centavos), conforme documentado nos autos (ID 262019267 e 262019268). No entanto, a embargada NU PAGAMENTOS S.A., em seu recurso inominado, alegou que "o crédito fora restituído conforme fatura do mês de maio de 2024, onde os valores de R$ 266,00, somados ao valor de R$ 611,62, perfazem o montante negociado de R$ 3.271,62" (ID 262020775, págs. 03 e 04). Ou seja, os valores são incompatíveis.

Desse modo, o acórdão embargado foi omisso ao não analisar adequadamente esses documentos cruciais para o deslinde da controvérsia, o que resultou em conclusão equivocada quanto à ocorrência do estorno.

Partindo dessas premissas, no caso em análise, o suprimento das omissões e a correção das contradições apontadas levam à conclusão de que não houve comprovação do estorno dos valores pagos pelos embargantes, o que impõe a manutenção da sentença de primeiro grau que reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou as reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES
para sanar as contradições e omissões apontadas e, em consequência, reformar o acórdão embargado, negando provimento aos recursos inominados interpostos pelas reclamadas e mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Condeno as recorrentes/reclamadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025